Tribunal: STF
Processo: RHC 68430
Classe: RHC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Crime de imprensa. Ação penal pública condicionada a representação do ofendido, Desembargador do Tribunal de Justiça do Espirito Santo. Ação penal privada subsidiária em face da inércia do Ministério Público, que não pede o arquivamento da representação nem oferece denúncia contra o ofensor, Promotor Público do mesmo Estado, no prazo legal. A lei dá ao Ministério Público, na sua condição de "dominus litis", as primícias; se ele deixar de atuar no prazo de lei, desveste-se do privilégio legal e enseja que, em seu lugar, passe a atuar o ofendido. Se, após, o Ministério Público acordar da letargia e pedir o arquivamento da representação, o tempo não retroage em seu favor, para que ele possa fazer o que deixou de fazer tempestivamente, e não desloca o ofendido diligente que substituiu o Ministério Público indolente. Recurso de "habeas corpus", pretendendo o trancamento da ação penal privada subsidiária por já ter o Ministério Público pedido o arquivamento da representação, a que se nega provimento.